Tribunal: TJSP
Processo: 1500140-26.2018.8.26.0552
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Redutor legal específico. Regime aberto. Substituição. Tratando-se de traficância de 100 gramas de drogas, cabe aplicar o redutor legal específico disposto no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006 pela metade, substituindo-se a pena privativa de liberdade por outras alternativas, cumprida aquela, se o caso, sob o regime prisional inicialmente aberto.